Tribunal: TJDFT
Processo: 0010805-65.2008.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.170-RG. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFUTADO. DISTINGUISHING. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DOS EXEQUENTES. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. DECISÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. EFETIVO PAGAMENTO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. PRECLUSÃO.
1. Decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170), que o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei no 11.960/2009. Concluiu-se, portanto, pela inexistência de ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância como princípio tempus regit actum.
2. O próprio Supremo Tribunal Federal exarou inúmeras decisões nas quais assinalou que, a despeito de o Tema 1.170 ter mencionado somente os juros de mora, a ratio decidendi que culminou na tese incluiu a discussão sobre a possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810 do STJ.
3. A Corte Suprema, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando entendimento segundo o qual a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
4. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E a partir do advento da Lei n° 11.960 em 30/06/2009.
5. Ainda quanto ao Tema Repetitivo 905 do STJ, que o item 4 da tese firmada no referido julgamento repetitivo, embora tenha estabelecido a preservação da coisa julgada, também destacou que a constitucionalidade e a legalidade dos índices aplicados deveriam ser analisadas em cada caso em concreto.
6. A tese fixada no Tema 733 do STF, no sentido de que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, teve por questão controvertida norteadora do debate, honorários advocatícios em demandas sobre FGTS.
7. Entretanto, em que pesem tais fundamentos, é de se notar que o caso concreto, como bem observado no acórdão sob reexame, possui particularidade fático-jurídica não considerada por ocasião do julgamento do RE 1.317.982-RG (Tema 1.170), distinguindo-o, portando, salvo melhor juízo, da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal.
8. O acórdão recorrido (em reexame), embora amparado em fundamentos atualmente superados por força do que decidido no Tema 1.170-RG, também se pautou na circunstância de que, no caso concreto, não obstante a natureza de ordem pública da correção monetária, a questão envolvendo os cálculos já havia sido definitivamente resolvida (concordância dos exequentes, decisão homologatória dos cálculos e decisão de extinção da execução pelo pagamento), encontrando-se acobertada pela preclusão, e, por isso, inviabilizando uma nova decisão sobre o tema.
9. Enfatiza-se que, diferentemente do que parece ter ocorrido no contexto do processo paradigma do Tema 1.170-RG, em que a questão sobre o critério de atualização monetária ainda estava em discussão em sede de embargos à execução, na espécie tal discussão já restou há muito superada por meio de decisão não recorrida, com efetivo pagamento dos valores devidos.
10. Operou-se a preclusão consumativa (art. 507, CPC) se a parte exequente expressamente concordou com os cálculos apresentados e se manteve inerte diante de decisão que colocou fim à execução pelo pagamento (art. 924, inciso II, CPC), motivo pelo qual, por igual razão, deve se conformar com a expedição do requisitório no montante apurado, sobretudo se o caso não consiste em erro material ou inexatidão aritmética contidas no precatório ou na requisição de pequeno valor.
11. Juízo de retratação refutado e acórdão mantido.